Tribunal: STF
Processo: HC 257164
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Regime prisional. Trânsito em julgado da decisão condenatória. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Eduardo da Silva contra decisão monocrática do Relator do AREsp 2.199.091/SP do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu a ordem de ofício para redimensionar a pena para 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (evento 9).



    O paciente havia sido condenado, em sede de apelação, à pena de 06 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (evento 7).



    No presente writ, a Defesa sustenta a necessidade de readequação do regime prisional imposto. Aduz que “ao aplicar regime prisional agravado justifica na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, inclusive informa que já havia sido utilizado para exasperação da pena base, o que vai em desencontro com a própria fundamentação utilizada, para aplicação do redutor, qual seja, bis in idem, frise-se novamente o redutor fora aplicado no seu patamar máximo”. Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a imposição do regime aberto e, sucessivamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 9):



    “(...).



    O inconformismo do agravante não merece prosperar quanto ao conhecimento do recurso. 



    A decisão recorrida não conheceu do agravo em recurso especial, mediante a seguinte fundamentação (e-STJ, fls. 661-662, grifou-se):



    "Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: deficiência de fundamentação e Súmula 7/STJ. 



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos. 



    Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". 



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial. A propósito (...)



    Convém destacar que a individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 



    Adotado o sistema trifásico pelo legislador pátrio, na primeira etapa do cálculo, a pena-base será fixada conforme a análise das circunstâncias do art. 59 do Código Penal. 



    Tratando-se de condenado por delitos previstos na Lei de Drogas, o art. 42 da referida norma estabelece a preponderância dos vetores referentes a quantidade e a natureza da droga, assim como a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais elencadas no art. 59 do Código Penal. 



    Na hipótese, a Corte local, atenta às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou, a grande quantidade do entorpecente apreendido - 45.900g de maconha - para elevar a sanção inicial em 1 anos de reclusão. 



    Assim, tendo sido apresentados elementos idôneos para a majoração da reprimenda básica, elencados inclusive como circunstâncias preponderantes, e levando-se em conta as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao referido delito (5 a 15 anos), não se mostra desarrazoado o aumento operado pela instância ordinária, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte. 



    (...)



    No tocante à causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, objeto da irresignação da Defesa, convêm esclarecer que o legislador, ao instituir o referido benefício legal, teve como finalidade conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida. 



    Ademais, registre-se que a Terceira Seção, em recentíssima decisão, proferida nos autos do HC n. 725.534/SP, de minha relatoria, julgado em 27/4/2022, DJe 1º/6/2022, reafirmou seu posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE 666.334/AM, do Supremo Tribunal Federal, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido consideradas na primeira fase do cálculo da pena.



    No caso, o Tribunal de origem afastou o redutor do tráfico privilegiado por entender que ele se dedicava às atividades criminosas, considerando a grande quantidade da droga. 



    Com a devida vênia, extrai-se da dosimetria que a quantidade das drogas já foi empregada na primeira fase para exasperar a pena-base, de modo que a utilização para afastar a causa de diminuição em comento configura indevido bin in idem. 



    Assim, considerando que o recorrente é primário, ostenta bons antecedentes e não há outro elemento tendente a demonstrar esta dedicação, é de rigor a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    Passo, portanto, à nova dosimetria da pena imposta ao recorrente. 



    Na primeira etapa, mantido o aumento em 6 de reclusão, mais o pagamento de 600 dias-multa. 



    Na segunda fase, sem alterações. 



    Na terceira etapa, pelas razões acima delineadas, aplico a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 em sua fração máxima, considerando que a circunstância especial do art. 42 desta lei foi empregada para elevar a pena-base.



    (...)



    Com efeito, fixo a pena, em definitivo, em 2 anos de reclusão, mais 200 dias-multa.



    Seguindo, conforme jurisprudência pacificada nesta Corte, conquanto a pena imposta ao recorrente, primário, tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 anos (diante do reconhecimento do tráfico privilegiado), o regime semiaberto é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da existência de circunstância judicial desfavorável (art. 42 da Lei n. 11.343/2006), que serviu de lastro para elevar a pena-base acima do mínimo legal. 



    Noutro giro, consigne-se que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se insuficiente, em razão da falta do atendimento do pressuposto subjetivo (art. 44, III, do CP), especificamente a quantidade das drogas.



    (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não conheço do agravo em recurso especial. Todavia, concedo habeas corpus, de ofício, para redimensionar a pena para 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 200 dias-multa.”



    De início, em consulta ao andamento processual junto ao Superior Tribunal de Justiça, verifico que a condenação criminal imposta ao paciente transitou em julgado em 30.11.2022, momento muito anterior à impetração do presente habeas corpus (protocolado em 02.6.2025), o que revela a pretensão do impetrante de se utilizar do remédio constitucional como substitutivo da revisão criminal.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14ª edição, rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Friso, ainda, que, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    Além disso, há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática, e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator